Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-19.2000.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001421-19.2000.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), WILSON PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 020.389.481-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 967.073.808-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE.

DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. VISADO O
DECOTE DA QUALIFICADORA

DO
MOTIVO FÚTIL
.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL.
ENUNCIADO Nº 2 DA TCCR/TJMT.
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o recorrente utilizando uma arma de fogo tenha logo após injusta provocação da vítima, atual ou iminente, defendido direito próprio mediante meios moderados, isto é, que agiu em legítima defesa, deve ser mantida a apreciação do feito pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

2.1.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos
autos de que a conduta do recorrente se deu em consequência de a vítima ter atribuído um apelido ao recorrente que não o agradou.

2.2.
Ademais, este tribunal já sedimentou o entendimento de que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” -
Enunciado nº. 2 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Wilson Pereira da Silva

foi
pronunciado
porque supostamente cometeu o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, II, c/c art.
14, II, do CP)
(ID 132124210).

Neste grau de jurisdição, o recorrente

pleiteou a
absolvição sumária
, alegando que agiu em
legítima defesa
. Se vencido nessa tese, busca a

exclusão
da
qualificadora
insculpida no §2º, inc. II do CP
(Motivo fútil)
sob o argumento que seria manifestamente improcedente
(ID 132124223).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 132124225).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (ID 132124226).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-
Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do seu entendimento em sumário ministerial (ID 134748163):

“Sumário:
Acusado pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal – Requer a absolvição sumária, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil – Pleito improcedente – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadora do motivo fútil deve ser mantida – Jurisprudência pacífica desautoriza a exclusão da qualificadora quando não seja manifestamente improcedente –
Pelo desprovimento do recurso”. (
Negrito original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos, que na noite de 25.5.2000, na lanchonete de propriedade do recorrente,
Wilson Pereira da Silva
,
localizada no bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá/MT.,

por
motivo
fútil
,
tentou
matar
Fábio Júnior Dias de Oliveira

com uma arma de fogo, alvejando-lhe com dois projéteis, não lhe ceifando a vida por circunstancias alheias à sua vontade
.

Narra-se na denúncia, que no dia do fato, a vítima estava acompanhada por dois amigos no estabelecimento de
Wilson
(
“
Carlito
” e “
Vão
”), durante um entrevero ocasionado em razão de
Wilson
ter sido chamado de “
Papai Noel
”. Em razão disso,
Wilson
desferiu diversos disparos de arma de fogo, e dois disparos, alvejaram a região do tórax e abdome da vítima, que por sua vez, conseguiu fugir do local a tempo de salvar sua própria vida, sendo socorrida pela equipe do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Após regular tramite processual,
Wilson Pereira da Silva
foi
pronunciado
porque supostamente cometeu o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, II, c/c art.
14, II, ambos do CP).

Neste grau de jurisdição,

Wilson
pleiteia sua
absolvição sumária
, alegando que agiu em legítima defesa. Se vencido nessa tese, requer a

exclusão
da
qualificadora
insculpida o §2º, inc. II do CP
(Motivo fútil)
.

Passo à análise das teses arguidas.

1.
LEGÍTIMA DEFESA

Atento aos elementos constantes nos autos, observa-se que a
prova da existência da infração penal
, a materialidade e os vestígios materiais daí decorrentes vêm demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência (ID 132124699 – fls. 11/14);
Mapa Topográfico e do Laudo de Lesões Corporais (ID 132124699 – fls. 21/26)
e Relatório (ID 132124699 – fls. 32), os quais atestam que a vítima sofreu ferimentos nas regiões torácica direita, epigástrica mesogástrica e hipocôndrio esquerdo, produzidos por
instrumento perfuro contundente.

Por sua vez, os
indícios de autoria
são extraídos das declarações da vítima
Fábio Júnior Dias de Oliveira
, de
Carlos Henrique da Silva Souza
e
Ronivon Casari da Silva
(ID 132124697).

Conquanto a Defesa sustentar que o
recorrente
teria
reagido
à uma injusta agressão, perpetrada pela vítima, não é o que se extrai dos autos. Explico.

Na fase policial, a vítima
Fábio Júnior Dias de Oliveira,

declarou que os disparos de arma de fogo se deram em razão, unicamente, pelo fato de ter “
brincado
” com o
recorrente,
chamando-o de “
Papai Noel
”.

Expôs, ainda, que sequer ocorreu discussão prévia, nem mesmo qualquer briga entre eles, e que apenas atribuiu o referido codinome ao
recorrente
, o qual, inesperadamente, efetuou os disparos contra si. Após as agressões, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID
132124699 – fls. 15/16
).

A testemunha
Carlos Henrique da Silva Souza,
que presenciou os fatos
,
afirmou nas fases policial e judicial, que o
r
ecorrente
desferiu dois disparos de arma de fogo contra da vítima por não ter gostado de uma brincadeira de ser chamado por determinado apelido, momento em que todos que ali estavam saíram correndo (ID
132124699 – fls. 19/20 e

132124697
).

A testemunha
Ronivon Casari da Silva
afirmou que o
recorrente
efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, por não ter gostado de ser chamado pelo apelido de “
Papai Noel
”.

Aduziu, ainda, que estava na companhia da vítima e da testemunha
Carlos
Henrique da Silva Souza
e que todos estavam se chamando por apelidos, até o momento em que a vítima Fábio
“
brincou
” com
Wilson
(recorrente), que não gostou e realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima (ID
132124697
).

Por sua vez, o
recorrente
declarou em juízo que no dia do fato, discutiu com
Fábio,
ficou nervoso e passou a lhe agredir com uma cadeira, o que quase o matou. Diante disso, o
recorrente
, para se
defender
, pegou uma arma de fogo que estava embaixo do balcão e disparou três vezes, atingindo a vítima (ID
132124697
).

A testemunha de Defesa,
Oseas Marinho de Oliveira,
em juízo, aduziu conhecer o
recorrente,
que não esteve presente no momento dos fatos, soube pelo
recorrente,
em suas palavras:

“
que tinha uma pessoa sempre ia lá (na lanchonete) e sempre desafiava ele, que abusava dele e que ele perdeu a cabeça
” (ID 132124697).

Nesse contexto, verifica-se a existência de versões divergentes acerca dos fatos que circundam o crime, razão pela qual a tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Diante destas considerações, não constato a existência de prova inequívoca capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) 1. Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de animus necandi, ao crime praticado contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação. Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação (...)”. N.U 1022399-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Forte nesses argumentos, entendo ser inviável a pretensão defensiva nesse ponto.

2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Com efeito, somente se admite a exclusão das circunstâncias qualificadoras do homicídio, em fase de pronúncia, se elas se mostrarem inequivocamente improcedentes,
não
sendo essa a hipótese em apreço.

E faço tal afirmação, considerando que há certa plausibilidade na versão de que o
recorrente
praticou o delito por
motivo fútil
, uma vez que, em tese, praticou o delito, em razão de discussão por questão banal, uma vez que a vítima atribuiu ao
recorrente
, o apelido de “
Papai Noel
”, que não aprovou e reagiu com os disparos de arma de fogo, que culminaram nas lesões à vítima, descritas no
Mapa Topográfico e Laudo de Lesões Corporais de ID 132124699 – fls. 21/26.

Dito isso, entendo que há indícios suficientes de que o delito foi cometido por motivo fútil, considerando as declarações judiciais da testemunha
Carlos Henrique da Silva Souza
e
Ronivon Casari da Silva,
narrando que,
em dado momento, começaram a se chamarem pelos apelidos, quando a vítima,
“brincou” com
o recorrente,
chamando-o de “
Papai Noel
”,
que não gostou e realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima
.

Destaca-se aqui, que a
eventual existência de prévia discussão entre o réu e a vítima não é capaz, por si só, de afastar a incidência da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.

Nesse sentido, trago à baila excerto de julgado do STJ:

“(...) A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido (...)” (AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte:

“(...)
2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. Recurso desprovido (...)”. (N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Além do mais, este E. Tribunal já sedimentou o entendimento de que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
Enunciado nº. 2 da TCCR/TJMT.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Wilson Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022